Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal destina-se à rescisão da sentença penal condenatória transitada em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando para o simples reexame de matéria amplamente decidida, quando não preenchidos os seus requisitos.
2. Improcede o pedido de desconstituição do acórdão condenatório, uma vez que o requerente não apresentou fundamentos capazes de enfraquecer os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, tampouco de desconstituir os fundamentos consignados, tanto na sentença quanto no acórdão.
3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.